Tribunal: TJSP
Processo: 1017799-88.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017799-88.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante WESLEY GABRIEL RIBEIRO SIQUEIRA, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, MANOEL BRITTO BURGOS e TUFIK JOSE
MAGALHAES GELEILET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017799-88.2014.8.26.0506/50000
2
VOTO No 35959
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017799-88.2014.8.26.0506/50000 (autos digitais)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: WESLEY GABRIEL RIBEIRO SIQUEIRA
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO (E OUTROS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indenização por
danos
morais.
Atendimento
médico
deficiente.
Improcedência. Julgamento calcado no quadro probatório,
em função de matéria de fato, não de direito, por isso sem
nenhum contraste com as disposições legais invocadas
nas razões de apelação. Sem omissão, contradição,
omissão ou motivo excepcional para a revisão do
julgamento. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração a acórdão que deixou de acolher
pedido de indenização por danos morais decorrentes de atendimento médico deficiente,
fls. 555/560, postulando o autor, para efeito de prequestionamento, Superior Tribunal de
Justiça, Súmula 98 e Supremo Tribunal Federal, Súmulas 282 e 356, pronunciamento
sobre disposições legais invocadas nas razões de apelação.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
APELAÇÃO. Deficiência de atendimento médico. Danos
morais. Indenização. Fundamentação suficiente da sentença, sem motivo de nulidade.
Ilegitimidade passiva dos médicos responsáveis pelo atendimento. Supremo Tribunal
Federal, Tema 940. Paciente que se dirigiu por cinco vezes a Unidade Básica de
Saúde, foi medicada com analgésicos e faleceu dez dias depois por edema agudo dos
pulmões, aterosclerose coronariana e cardiopatia hipertensiva. Perícia do IMESC pela
correção do atendimento. Descabida a teoria da responsabilidade civil por perda de uma
chance. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017799-88.2014.8.26.0506/50000
3
Medicina como ciência de meio, não de resultados. Se os
meios foram os recomendados pela técnica e corretamente empregados, resultados
adversos advêm de fatores que escapam às possibilidades de controle dos médicos.
Precedentes desta Corte. Demanda improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de dez para doze por cento de até duzentos salários mínimos do valor da
pretensão, e de oito para nove por cento do que exceder, Código de Processo Civil,
artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, observado o benefício da gratuidade.
Julgamento calcado no quadro probatório, em função de
matéria de fato, não de direito, por isso sem nenhum contraste com as disposições
legais invocadas nas razões de apelação.
Sem omissão, contradição, omissão ou motivo excepcional
para a revisão do julgamento, são rejeitados os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator